Tribunal: TJSP
Processo: 2285177-74.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-26
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória e de obrigação de fazer. Decisão que determinou o restabelecimento de acesso à conta da autora na plataforma Instagram mediante utilização de e-mail específico. Inconformismo da ré. Com parcial razão. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Alegação da ré quanto à impossibilidade técnica de utilização do e-mail indicado pela autora por questões de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória e de obrigação de fazer. Decisão que determinou o restabelecimento de acesso à conta da autora na plataforma Instagram mediante utilização de e-mail específico. Inconformismo da ré. Com parcial razão. Preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Alegação da ré quanto à impossibilidade técnica de utilização do e-mail indicado pela autora por questões de segurança. Ausência de óbices reais ao uso do endereço eletrônico da demandante. Autora que expressamente declinou sua intenção de utilizá-lo para a recuperação da sua conta. Demonstração de que foi vítima de invasão. Necessidade de restabelecimento do acesso à plataforma da agravante. Multa fixada dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. Previsão legal conforme art. 537 e seus parágrafos do Código de Processo Civil, para coibir a inércia daquele que tem o dever de cumprir alguma obrigação, garantindo, assim, a eficácia da determinação judicial. Astreintes que, contudo, devem ser limitadas a R$ 5.000,00, para que se evite enriquecimento sem causa. Decisão reformada somente nesta pequena parte. Recurso parcialmente provido.